Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGEM DO LOCAL DOS FATOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente com as demais provas produzidas. 1.1. A prisão em flagrante dos acusados na posse da res furtiva, os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como a filmagem do local dos fatos, formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação, mostrando-se incabível o pleito absolutório.
2. Na primeira fase da dosimetria, aplica-se para cada circunstância judicial desfavorável a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato para o delito, consoante amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, por se tratar de critério razoável e proporcional.
3. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.